Tribunal: TJSP
Processo: 1018734-30.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Obrigação de fazer c.c. indenização – Lei n.6.766/79 que não afasta a incidência da legislação consumerista – Excludentes de responsabilidade – Não ocorrência – Fortuitos internos decorrentes do risco da atividade – Sumula 161, desta Corte – Inadimplemento da vendedora – Ocorrência – Obrigação de fazer – Conclusão da obra de infraestrutura, em 60 dias, a

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Obrigação de fazer c.c. indenização – Lei n.6.766/79 que não afasta a incidência da legislação consumerista – Excludentes de responsabilidade – Não ocorrência – Fortuitos internos decorrentes do risco da atividade – Sumula 161, desta Corte – Inadimplemento da vendedora – Ocorrência – Obrigação de fazer – Conclusão da obra de infraestrutura, em 60 dias, a partir do trânsito em julgado – Multa diária de R$1.000,00, limitada a R$200.000,00 – Redução parcial – Acolhimento – Limitação em R$50.000,00, por envolver quantia compatível com a obrigação principal – Lucros cessantes – Cabimento – Súmula 162, desta C. Corte – Tema 05 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 – Dano moral – Indenização – Necessidade – "Quantum" – Redução para R$5.000,00 – Suficiência – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente acolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000718632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018734-30.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
RMD INCORPORADORA LTDA, é apelada CÉLIA MARIA BELÃO VICENTE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Nos termos do art. 942
do Código de Processo Civil, foram convocados outros julgadores para a conclusão do
julgamento, restando assim o resultado: Deram provimento em parte ao recurso. Por
maioria de votos., declara voto o 2o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, REZENDE SILVEIRA,
PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34125/TJ–Rel.: Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018734-30.2019.8.26.0482 dg/j.v
Apelante: RMD INCORPORADORA LTDA
Apelada: CÉLIA MARIA BELÃO VICENTE
Comarca: Presidente Prudente 1a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Luiz Augusto Esteves de Mello
EMENTA
CONTRATO Compra e venda Obrigação de fazer
c.c. indenização
Lei n.6.766/79 que não afasta a
incidência da legislação consumerista Excludentes de
responsabilidade Não ocorrência Fortuitos internos
decorrentes do risco da atividade Sumula 161, desta
Corte Inadimplemento da vendedora Ocorrência
Obrigação de fazer
Conclusão da obra de
infraestrutura, em 60 dias, a partir do trânsito em
julgado
Multa diária de R$1.000,00, limitada a
R$200.000,00
Redução parcial
Acolhimento

Limitação em R$50.000,00, por envolver quantia
compatível com a obrigação principal
Lucros
cessantes Cabimento Súmula 162, desta C. Corte
Tema 05 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000

Dano
moral

Indenização

Necessidade

“Quantum” Redução para R$5.000,00 Suficiência

Decisão
parcialmente
reformada

Recurso
parcialmente acolhido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls.210/219, cujo relatório se adota, que, nos autos da
ação de indenização c.c. obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o
pedido para: (...)a) Determinar que a requerida conclua a obra de infraestrutura
do loteamento, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até
o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). b) Conceder à autora o direito
de consignar em juízo o pagamento das parcelas vincendas até a efetiva data
da entrega do loteamento; c) Condenar a requerida a indenizar à autora o valor
correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato objeto da
demanda a título de lucros cessantes, no período de 19.06.2017 até a data da
completa liberação do imóvel para construção (a ser especificada pelas partes
em momento oportuno), com atualização monetária (Tabela Prática do TJSP)
desde o ajuizamento e com juros moratórios (1% ao mês) a partir da citação,
tudo a ser quantificado na fase oportuna por cálculo aritmético; d) Condenar a
requerida a pagar à autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
danos morais, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do arbitramento nesta
sentença.(...)”. Ao final, condenou a demandada ao pagamento de custas,
despesas processuais e, honorários de advogado, fixado em 10% sobre o
valor dado à causa.
Irresignada, a demandada apela e pugna pela
alteração do julgado, diante das razões expostas a fls.578/592. Em apertada
síntese, afirma que o prazo de 25 (vinte e cinco) meses para conclusão das
obras de infraestrutura, que teve início a partir do registro do loteamento
ocorrido em 19.06.2015, se escoou em 19.06.2017. Ressalta que, em razão da
grave crise econômica que assolou nosso país, as vendas dos lotes não foram
realizadas da forma esperada, o que contribuiu para o atraso do início das
obras de infraestrutura e, ainda, a crise acarretou também num alto índice de
inadimplemento dos poucos contratos de venda e compra realizados com
relação ao loteamento em questão. Esclarece que não há inadimplência,
diante do cronograma de execução das obras destinadas a implantação do
loteamento, que deverá ter duração máxima de 4 (quatro) anos, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispõe o artigo (art. 18, V, da Lei no 6.766/79) e na Ação Civil Pública,
processo no 1001336- 07.20148.8.26.0482, foi estabelecido prazo para
conclusão das obras desde abril de 2.019 até setembro de 2.019 e, agora,
abril de 2.020. Ressalta que, a multa em obrigação de fazer não merece
prevalecer, diante do cronograma apresentado, o qual vem sendo cumprido.
Alternativamente, requer a redução do valor para R$50,00 ao dia. Ao final,
pugna pelo afastamento de lucros cessantes e danos morais.
Com a resposta, subiram os autos.
Em seguida, o recurso foi remetido para
julgamento.
É o relatório.
Respeitado entendimento divergente, o recurso
prospera, em parte, quanto à redução do total da multa, em obrigação de fazer
e, também, quanto à redução dos danos morais.
Trata-se
de
obrigação
de
fazer
c.c.
indenização, pelo atraso na entrega do imóvel, adquirido em 14.07.2015.
O MM. Juiz “a quo” considerou o escoamento
do prazo em 19.06.2017, mediante o decurso de 25 (vinte e cinco) meses para
a conclusão das obras de infraestrutura, contados do Registro do Loteamento,
como a própria afirmou na contestação.
Diante deste quadro, não merecem guarida as
alegações deduzidas pela recorrente, a uma porque o prazo de 25 meses
decorreu mesmo e a outra, porque as pendências administrativas não têm o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condão de submetê-la dentro do prazo de quatro anos, previsto em lei e,
igualmente, já esgotado.
Transcreve-se, por oportuno: “(...)Ocorre que a
norma em referência (Lei no 6.766/79), prevê o prazo máximo de 4 anos para a
conclusão das obras de infraestrutura (arts. 9 e 18, V), no que se baseia a
requerida para afastar de si a mora. Com efeito, a requerida, na qualidade de
responsável pela implantação do loteamento, é que encontra-se vinculada às
disposições contidas na Lei no6.766/79, não a compradora, a quem foi
prometida a conclusão de obras de infraestrutura no prazo de 25 meses,
concluindo-se pela impossibilidade de transferência a ela dos encargos que
devem ser suportados pela empreendedora. Ademais, verifica-se que até
mesmo o prazo de 04 anos já encontra-se esgotado. De outro lado, a
possibilidade legal de ampliação dos prazos de regularização junto à Prefeitura
Municipal da cidade onde localizado o empreendimento, na forma da Lei
6.766/79, diz respeito ao ilícito administrativo, e que, mesmo que não
verificado, não é capaz de afastar o ilícito contratual, pois se não havia
possibilidade de observância deste prazo, justamente pela complexidade da
implantação de um loteamento, cabia a ela indicar de maneira clara e
transparente qual era o prazo real que seria praticado, de maneira que a
contratação pelo consumidor se desse com pleno conhecimento de sua
extensão, em observância ao disposto no artigo 6o, III do CDC.(...)”.
As excludentes de responsabilidade, devem
ser afastadas, como bem ressaltado na r.sentença, pois envolvem fortuitos
internos decorrentes do risco da atividade.
Neste sentido, conforme constou da r.decisão
atacada, a súmula Súmula 161, desta C.Corte: “Não constitui hipótese de caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de
obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda,
entraves administrativos. Essas justificativas encerram “res inter alios acta” em
relação ao compromissário adquirente.”
Diante do atraso inconteste pela entrega do
imóvel, a responsabilidade pelos lucros cessantes é devida ante a frustração
da requerente ao recebimento do retorno decorrente do investimento que
efetivou.
Assim, há, senão a urgência, uma expectativa
de evolução do empreendimento que não foi atendida nos autos, pois houve
atraso na entrega do bem sem justificativa considerável.
Com
efeito,
as
escusas
da
demandada/apelante para que deixasse de entregar o bem na data aprazada,
considerando-se, ainda, a prorrogação prevista contratualmente, não são
suficientes para afastar a sua responsabilidade e a sua mora.
Diante da culpa da apelante pela inadimplência
contratual e pelos claros gastos tidos pela autora/apelada, em razão do atraso
na entrega do imóvel, cabível é a condenação no pagamento de lucros
cessantes, que decorrem da impossibilidade de utilização do imóvel, que, no
caso, obstou a apelada de auferir renda, devendo ser mantido o valor imposto
na origem, por retratar percentual do contrato e, ainda, em razão de ser
compatível com o que vem sendo aplicado à espécie.
Neste sentido, há diversos julgados desse
Tribunal, inclusive desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL Compromisso de compra
e venda de imóvel
Ação indenizatória
Atraso na entrega da obra

Cláusula de tolerância que, quando claramente redigida e aceita pelos
consumidores, não é ilegal Imóvel não entregue mesmo após aquele período
Escassez de mão de obra não é causa excludente da responsabilidade da
construtora, pois se configura como fortuito interno, inerente à atividade
desenvolvida
Lucros cessantes estabelecidos em percentual do valor do
contrato e devidos a cada mês de atraso
Corretagem paga à empresa
diversa da ré e prevista contratualmente não deve ser devolvida
Danos
morais inocorrentes Sucumbência recíproca Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação n°. 0122412-07.2012.8.26.0100 - Rel. Ferreira Alves -
2a Câmara de Direito Privado - Julgado em 03.09.2013).
No mais, a decisão tem por base a Súmula
162, desta C. Corte: “Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por
lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente,
independentemente da finalidade do negócio.” e Tema 05 do IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000: "O atraso da prestação de entrega de imóvel
objeto de compromisso de compra e venda gera obrigação da alienante
indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem. O uso será obtido
economicamente pela medida de um aluguel, que pode ser calculado em
percentual sobre o valor atualizado do contrato, correspondente ao que deixou
de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo
final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade
autônoma já regularizada".
Com relação ao valor da multa, melhor sorte
assiste à recorrente, devendo ser reduzido o valor máximo de R$200.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para R$50.000,00, por retratar quantia compatível com a obrigação principal.
Por fim, quanto aos danos morais, anote-se
que este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento predominante no
sentido de que, salvo circunstância excepcional que coloque o conveniado ou
contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, no caso
inexistente, não há dano moral. É que o dissabor inerente à expectativa
frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano do
homem médio e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana
nem, por si só, conduz ao dano moral.
Todavia, o caso ultrapassa o mero dissabor, o
atraso é superior a dois anos e, as obras, ainda, não estão finalizadas.
Considerando que o valor atribuído pela parte
é meramente estimativo, cabendo ao juiz a tarefa de arbitrá-lo, e tendo em
vista que, o quantum não pode ser de tal monta que represente
enriquecimento ilícito para uma parte, nem irrisório, a ponto de não inibir a
conduta tida como lesiva, deve ser reduzido o valor R$10.000,00, vez que se
mostra suficiente para atender à dupla função do instituto indenizatório a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estando, ainda, compatível com o que
se tem decidido em casos análogos.
Tendo em vista que, o acolhimento parcial do
recurso ocorreu de forma a não afastar os pedidos já acolhidos, em primeiro
grau, permanece a fixação original, sem condenação da sucumbência, para
fins recursais.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a
ela relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a lide, apontando
os fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a conclusão a que
chega, não sendo necessário que aprecie todos os argumentos articulados
pelas partes, o que não representa vício ou mácula do julgado.
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes, desde já, intimadas a
se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29713/2020
Apelação Cível no 1018734-30.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Rmd Incorporadora Ltda
Apelado: Célia Maria Belão Vicente
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29713
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente
à fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve aqui mero e vulgar e corriqueiro problema de atraso na entrega de
terreno sem maiores consequências para a parte, que já sai beneficiada com elevado
valor a título de lucros cessantes, com elevadíssimo acréscimo de 1% ao mês, em época
de inflação mínima.
Outrossim, para o simples problema apontado pela sentença, prontamente
reparado pelo Judiciário, o valor ali arbitrado fôra equívoco - dez mil reais é valor
excessivo e ainda mais com os juros, e sem falar na correção monetária, inda que
reduzido à metade, ainda assim foi errôneo a meu fraco sentir o arbitramento.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada
pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso, inda
que parcial, dividida a sucumbência, mil reais de honorários para cada qual, pois que se
está em face daquilo que a mundanidade chama por INDÚSTRIA DO DANO MORAL.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
1258141B
10
11
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
12708BBF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018734-30.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.